Tribunal: TJSP
Processo: 9071565-27.2007.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Art. 1.040, II, do Código de Processo Civil. JUROS DE MORA. MANUTENÇÃO DO JULGADO que determinou a incidência de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor da Lei 11.960/09, a partir de quando incide a regra imposta por esse diploma legal. Decisão que se coaduna com as teses proferidas no julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE – Tema 810 e REsp no

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Art. 1.040, II, do Código de Processo Civil. JUROS DE MORA. MANUTENÇÃO DO JULGADO que determinou a incidência de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor da Lei 11.960/09, a partir de quando incide a regra imposta por esse diploma legal. Decisão que se coaduna com as teses proferidas no julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE – Tema 810 e REsp no 1.492.221/PR, Tema 905. Manutenção do julgado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000653111
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
9071565-27.2007.8.26.0000/50001, da Comarca de Botucatu, em que é embargante
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado LIGIA PAGOZO JOSE.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Mantiveram o v. acórdão. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDUARDO
GOUVÊA (Presidente) e COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
MOACIR PERES
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 9071565-27.2007.8.26.0000/50001 - Botucatu
2
VOTO No 32.833
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 9071565-27.2007.8.26.0000/50001 de Botucatu
EMBARGANTE: FAZEND DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADA: LIGIA PAGOZO JOSÉ
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. Art. 1.040, II, do Código de
Processo Civil. JUROS DE MORA. MANUTENÇÃO DO
JULGADO que determinou a incidência de juros de mora de
0,5% ao mês até a entrada em vigor da Lei 11.960/09, a partir
de quando incide a regra imposta por esse diploma legal.
Decisão que se coaduna com as teses proferidas no julgamento
do Recurso Extraordinário no 870.947/SE Tema 810 e REsp
no 1.492.221/PR, Tema 905. Manutenção do julgado.
Cuida-se de embargos à execução de sentença opostos pela Fazenda
Pública do Estado de São Paulo, alegando excesso de execução, em razão da
incidência de juros de mora, que não foram incluídos na condenação, bem como
juros de mora, nos termos da Lei no 9.494/97 (fls. 1/6).
Esta Colenda Sétima Câmara de Direito Público, em juízo de
retratação, julgou procedentes os embargos à execução, determinando a
incidência dos juros de mora à taxa de 0,5% ao mês, nos termos da redação do
artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, até a entrada em vigor da Lei no 11.960/09, a
partir de quando incide a regra imposta por esse diploma legal (fls. 117/120).
O v. acórdão transitou em julgado (fls. 122).
Determinou-se a suspensão dos autos, até o julgamento definitivo
da questão constitucional referente ao Tema 563 Adicional Sexta-parte
estatutário, pelo Supremo Tribunal Federal (fls. 124).
O Excelentíssimo Presidente da Seção de Direito Público, conforme
disposto no inc. IV do art. 108 e caput do art. 109 do Regimento Interno deste
Tribunal de Justiça, determinou a devolução dos autos para que o órgão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 9071565-27.2007.8.26.0000/50001 - Botucatu
3
colegiado reaprecie a questão nos termos do inc. II do art. 1.040 do Código de
Processo Civil, considerando o julgamento do mérito do RE no 1.492.221/PR,
Tema 905 pelo Superior Tribunal de Justiça, observando-se o entendimento do
Colendo Supremo Tribunal Federal no Tema 810 (fls. 130/133).
Os autos vieram à conclusão para decisão.
É o relatório.
Não é caso de retratação do julgado. O v. acórdão determinou a
aplicação da Lei no 11.960/09, para os juros de mora, de acordo com teses
proferidas no julgamento do RE 870.947/SE, Tema 810 do STF. O REsp no
1.492.221/PR Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça está em consonância
com o entendimento da Corte Suprema.
Note-se que o v. acórdão já transitou em julgado, estando suspenso
apenas pelo Tema 563, referente ao Adicional de sexta-parte para o servidor
estatutário.
Entretanto, no caso, trata-se de execução de sentença, em que se
discute somente a aplicação da taxa dos juros de mora.
Ante o exposto, mantém-se o v. acórdão.
MOACIR PERES
Relator